Tribunal: TJDFT
Processo: 0753816-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753816-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CELMA LINHARES ESTRELA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o recurso interposto pela parte ré não está acompanhado do devido preparo recursal. Em suas razões recursais (ID 54549152), a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Ao revés, apesar de mencionar o recolhimento do preparo recursal, não acosta aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora